Tribunal: TCU
Processo: 043.945/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 864/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.945/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Michele da Rocha Melo (CPF XXX.343.753-XX); Alexandre Guimaraes de Almeida Barros (CPF XXX.306.596-XX); Ana Laura Correa Mendes (CPF XXX.522.760-XX); Juciara Cordeiro da Silva (CPF XXX.890.967-XX); Kelly Campara Machado Ramos (CPF XXX.036.720-XX); Leticia Gama Ribeiro (CPF XXX.055.681-XX); Luizito Rauter Menezes (CPF XXX.616.880-XX); Maria Aparecida Medina dos Santos (CPF XXX.917.717-XX); Marleide Santos Lima Duarte (CPF XXX.589.495-XX); Talysson Rafael Bessa de Carvalho (CPF XXX.268.793-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3 Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.